Tribunal: TJDFT
Processo: 0723345-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723345-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISADORA PASSOS MACIEL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal a se manifestar, em 05 (cinco) dias, na forma do artigo 1.023, §2o, do CPC, acerca dos embargos de declaração de ID 56883117. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator